Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023158-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), ADAO GOMES TEIXEIRA - CPF: 589.318.649-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de buscas por bens da executada através do sistema INFOJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a realização de novas buscas por bens da parte executada, mediante o sistema INFOJUD, independentemente do exaurimento de outras diligências pelo credor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil, assegura ao credor o direito de indicar bens sujeitos à execução e requerer medidas necessárias para localização de bens penhoráveis.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de exaurimento de outras diligências antes da utilização do sistema INFOJUD, uma vez que tal ferramental é meio adequado para garantir a efetividade da execução.

5. O indeferimento da medida compromete o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens da executada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para permitir a realização de buscas por bens da executada através do sistema INFOJUD.

Tese de julgamento: "1. A utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para pesquisa de bens do executado é admissível independentemente do esgotamento de outras diligências, sendo medida necessária para assegurar a efetividade da execução."

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1024679-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo inaudita altera par interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos sob nº 0002930- 47.2010.8.11.0005 - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada no sistema INFOJUD.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que o “presente feito iniciou como ação monitória, sendo que o Requerido, devidamente citado, NÃO opôs Embargos Monitórios, bem como não realizou o pagamento do débito conforme certidão de fl. 41 dos autos de execução (Id. 43231102 – Pág. 65). Devido à não apresentação de embargos, houve a conversão do mandado monitório em mandado executivo (Fls. 43/44 -Id. 43231102 – Pág. 66/67). O Executado, devidamente intimado (fls. 50/51 - Id. 43231109 -Pág. 3/4), se manteve inerte (Fls. 52 - Id. Id. 43231109 -Pág. 5). Houve penhora nos autos do imóvel objeto da matrícula n° 25294 (fls. 65/70 e 75 - Id. Id. 43231109 -Pág. 18/24 e 29). Contudo, à fl. 160/161 (Id. 43231130 – Pág. 26/28) sobreveio traslado de Decisão proferida nos embargos de terceiro n° 1092- 93.2015.811.0005, determinando a SUSPENSÃO da execução no que se refere ao imóvel penhorado. O processo permaneceu suspenso aguardando o trânsito em julgado nos autos de Embargos de Terceiro, conforme Despacho de fls. 166 (Id. 43231130 – Pág. 38). Uma vez proferida sentença desfavorável à Exequente nos Embargos de Terceiro, e já tendo ocorrido o trânsito em julgado, foi pleiteado o prosseguimento do feito com atos expropriatórios. A busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD restou infrutífera, conforme Id. 143763865, e a Exequente postulou pela realização de busca e penhora de bens via sistemas informatizados à disposição do Juízo, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, apresentando no Id. 149218901, o valor atualizado da causa em R$ 1.556.636,73 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos). A r. Decisão de ID. 163967452 deferiu apenas a busca via Sistema RENAJUD – que por sinal restou infrutífera no Id. 163967454-, no entanto, o pedido relacionado a realização de buscas via Sistema INFOJUD foi indeferido” (id. 234193185 - Pág. 2).

Afirma que “o deferimento de consulta de bens via sistema Infojud tem como objetivo de assegurar o resultado prático da execução, e inclusive, conforme jurisprudência atual do STJ, o uso do sistema não está condicionado ao esgotamento de outras diligências. Assim, pelas razões volvidas acima e pelos fundamentos que ora se exporá no tópico seguinte, é que se interpõe o presente recurso, buscando provimento do mesmo para reformar, data vênia, a r. Decisão ora combatida, para determinar imediatamente o deferimento do pedido realizado pela Exequente para que seja realizada a busca de bens do Executado mediante consulta ao Sistema INFOJUD, sob pena de a presente execução se tornar sem efetividade, e inclusive com os riscos de se caracterizar futuramente a incidência de prescrição intercorrente, por ausência de informações de bens para penhora” (id. . 234193185 - Pág. 3).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Antecipação de tutela indeferida (id. 234752183 - Pág. 1/3).

Sem contrarrazões (id. 234785188 - Pág. 1).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo inaudita altera par interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
autos sob nº 0002930- 47.2010.8.11.0005 - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
, indeferiu o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas de bens da executada nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Isso porque, a meu ver, a situação existente nos autos de origem é suficiente para permitir a realização das buscas por bens no sistema INFOJUD.

Nos termos do artigo
798
, inciso
II
, alínea
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através do sistema INFOJUD, cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados e a segurança é garantida pela certificação digital.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

(N.U 1024679-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INFOJUD E RENAJUD. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. MATRIZ E FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA e CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME, visando à reforma de decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, indeferiu a utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações via INFOJUD e RENAJUD para matriz e filial da empresa executada.

As agravantes sustentam que a penhora reiterada (teimosinha) é necessária para garantir o cumprimento do débito de R$ 10.934.929,03, e que a negativa de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD prejudica a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal é verificar a adequação do uso do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a possibilidade de utilização das ferramentas INFOJUD e RENAJUD para localizar ativos da matriz e das filiais da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SISBAJUD na modalidade "teimosinha" é admitida pela jurisprudência como um meio adequado e eficaz para assegurar a satisfação do crédito exequendo, garantindo a reiteração das ordens de bloqueio até o alcance do montante devido, conferindo maior celeridade e efetividade à execução.

Quanto ao indeferimento das diligências via INFOJUD e RENAJUD, é pacífico o entendimento de que a utilização dessas ferramentas não depende do esgotamento de outras diligências, sendo apropriada para localizar ativos de matriz e filiais, que compartilham responsabilidade patrimonial.

O indeferimento de tais medidas compromete a efetividade da execução, sendo cabível a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a busca de informações e constrição de bens via INFOJUD e RENAJUD para a matriz e filiais da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e a realização de diligências via INFOJUD e RENAJUD, abrangendo matriz e filiais da empresa executada.

Tese de julgamento: 1. A utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é cabível para assegurar a efetividade da execução, garantindo a repetição de ordens de bloqueio até a satisfação do crédito exequendo.
2. As diligências via INFOJUD e RENAJUD são admitidas para a matriz e filiais da empresa executada, não exigindo o esgotamento de outras diligências, sendo apropriadas para localizar e constranger bens e ativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, 836, 854.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1019501-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024.

TJSP, AI nº 2230782-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024.

(N.U 1026933-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, com o regular andamento do feito executivo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, “[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025